Tribunal: STF
Processo: RE 832561
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDSON SANTOS SILVA em face de decisão que determinou a devolução dos autos origem para observância da orientação fixada no Tema 22 (RE 560.900). 
    Em síntese, o agravante alega que a hipótese dos autos é diversa daquela tratada no precedente paradigma (Vol. 6).
    Considerando que os autos baixaram antes do transcurso do prazo para interposição do presente Agravo, foram devolvidos pela origem ao STF para análise do referido recurso (fl. 25, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido do descabimento de qualquer recurso do despacho de Relator no Supremo que determina a devolução do processo às instâncias ordinárias para aplicação de julgado produzido sob o rito da repercussão geral. Por todos, o seguinte precedente do Pleno:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(ARE 874.816-AgR-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2016) 
    Embora o substrato fático desta demanda não seja idêntico ao do precedente, os fundamentos aplicados pelo SUPREMO no Tema 22 cabem na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente